Tribunal: TJES
Processo: 0005107-48.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005107-48.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a apelação para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de R$ 9.880,50. A embargante sustenta a existência de contradição quanto à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios, pleiteando a incidência desde a data do desembolso, com base no INPC, e a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária na condenação imposta à parte embargada; e (ii) esclarecer a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, diante da inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. Conforme jurisprudência do STJ, nas ações regressivas de seguradora contra o causador do dano, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária devem incidir desde a data do efetivo desembolso.

5. Nesse ponto, o recurso merece parcial provimento, sendo necessária a adequação do acórdão para esclarecer que a condenação imposta deverá ser corrigida desde a data do desembolso, exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora.

6. No que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão embargado determinou a inversão do ônus sucumbencial, porém sem especificar a base de cálculo da verba honorária. Considerando que a sentença recorrida fixou os honorários sobre o valor da causa, e tendo em vista o provimento da apelação cível, impõe-se a adequação da condenação para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra o causador do dano, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde a data do efetivo desembolso, utilizando-se exclusivamente a taxa Selic. 2. No presente caso, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023; TJES, Apelação Cível 5022734-51.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/09/2024; TJES, Apelação Cível 0002773-49.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de
recurso de embargos de declaração interposto
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A
contra o Acórdão de
ID 7826084
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, para condenar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a pagar o valor de R$ 9.880,50 (nove mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

A embargante

alega
em suas razões
recursais (ID 7899568)
, a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que:
(i)
fixou a incidência de
correção monetária até a citação e, a partir dessa data, a incidência de juros moratórios
pela taxa Selic
;
(ii)
deixou de aplicar o INPC como índice de atualização;
(iii)
inverteu os ônus sucumbenciais sem especificar a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Diante desses fundamentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados, determinando a incidência da correção monetária e dos juros de mora desde a data do desembolso, com base no INPC, além da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 11629636), pleiteando o desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Nesse contexto,
“os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Estabelecidas essas premissas, constata-se a existência de contradição no acórdão ao determinar, de um lado, a incidência de correção monetária desde o desembolso até a citação e, de outro, a aplicação de juros moratórios a partir dessa data, com base na taxa Selic. Ocorre que, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o causador do dano, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária devem incidir desde a data do efetivo desembolso.
Nesse sentido:

[...] 4. Ademais, cumpre ressaltar que o
entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Registra-se, contudo, que, diferentemente do sustentado pela embargante, não cabe a aplicação da atualização pelo INPC. De acordo com a jurisprudência do C. STJ e do TJES, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial para a atualização do valor da indenização deve ser a data do desembolso/pagamento, utilizando-se exclusivamente a taxa SELIC. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. [...]
4) Em relação ao índice de correção monetária, prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, o entendimento que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC. [...]
(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022734-51.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 05/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA. [...]
9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 10. Incidirá juros de mora a partir do

desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de bis in idem;
11. Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora; [...] (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0002773-49.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 03/11/2022).

Assim, o recurso merece provimento parcial nesse ponto, sendo necessária a adequação do acórdão para esclarecer que a condenação imposta deverá ser corrigida desde a data do desembolso, exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão embargado determinou a inversão do ônus sucumbencial, porém sem especificar a base de cálculo da verba honorária. Considerando que a sentença recorrida fixou os honorários sobre o valor da causa, e tendo em vista o provimento da apelação cível, impõe-se a adequação da condenação para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
com efeitos infringentes,
para
esclarecer
que a condenação imposta deverá ser corrigida desde a data do desembolso, exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, bem como
que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Assim, o
nde constou no voto condutor do acórdão embargado:

“
Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/A a pagar o valor de R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso até a citação e a partir de então, acrescido também dos juros de mora, sendo aplicável a taxa SELIC, vedada a cumulação.

Invertem-se os ônus sucumbenciais”.

Passa a constar:

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/A ao pagamento do valor de R$ 9.880,50 (nove mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da data do efetivo desembolso, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em razão do provimento do recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais, de modo que condeno a EDP ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, consideram-se prequestionados os temas suscitados pela recorrente, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria (STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/A a pagar o valor de R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso até a citação e a partir de então, acrescido também dos juros de mora, sendo aplicável a taxa SELIC, vedada a cumulação.
Invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Acompanho o voto de relatoria.